Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-35.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004806-35.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (EMBARGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (EMBARGADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA ROSA - CPF: 340.397.858-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS APPOLARI NETTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A omissão no julgado que autoriza o acolhimento dos Aclaratórios se configura quando não for apreciadas alegações indispensáveis ao julgamento da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu da apelação manejada pelo embargado (pessoa física) e deu provimento à interposta pela embargada ARARAS PANTANAL.

A embargante alega a existência de omissão no aresto em relação à entrega da notificação.

Contrarrazões da embargada no Id 187218681-pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A recorrente afirma que o aresto padece do vício da omissão, uma vez que decidiu que não foi atendida a exigência do artigo 525 do CC (constituição em mora do devedor), pois o documento foi encaminhado para endereço diverso daquele em que reside o seu representante.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão:

“(...) O Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio foi celebrado em 25-6-2015 entre a apelante e a ELETROFRIO pelo valor de R$400.000,00, a serem pagos em 8 parcelas de R$50.000,00, das quais a empresa apelante pagou duas, renegociou o saldo devedor dando mais R$80.000,00 de entrada, e o restante ficou estabelecido em 13 prestações de R$20.000,00 cada, conforme o Contrato e seu aditamento (ID. 177792259, págs. 01 a 04, e ID. 177792260, págs. 01 a 02).

Quando há cláusula de reserva de domínio, o vendedor de coisa móvel pode reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago; e somente bem suscetível de caracterização perfeita pode ser objeto de reserva de domínio.

Essa modalidade de Contrato exige a efetiva comprovação da mora a fim de que o credor possa executar a cláusula de reserva de domínio, para a resilição. É o que preconiza o artigo 525 do Código Civil:

“Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial”.

A apelada informou que a empresa ELETROFRIO (cedente) constituiu a apelante em mora mediante notificação extrajudicial (Cartório) entregue no dia 1º-11-2016 no endereço ali indicado.

Ocorre que a notificação não se consumou, pois o documento foi encaminhado
para a Rua B, casa 45, Residencial Dom Pedro II, Bairro São Marcos
, CEP. 78.155-901, Várzea Grande, e não é esse o endereço da empresa apelante e nem do seu proprietário (Márcio)

No Contrato de Compra e Venda consta que a sede da apelante fica na Rua Ébano, n. 15, Bairro Jardim Glória, Várzea Grande - MT, CEP. 78140-020.
Já o proprietário, que assinou a avença como seu representante
,
informou que
reside na Rua D, n. 154, Residencial Lucimar Campos, Cidade de Várzea Grande - MT, CEP 78149-154 (ID. 177792259, pág. 01).

Portanto, a exigência do artigo 525 do Código Civil não foi atendida (constituição em mora do devedor), pois não houve protesto do título, interpelação judicial ou notificação via Cartório, uma vez que, como já ressaltado, a notificação foi enviada para endereço alheio.

Assim, sem a constituição válida do comprador em mora, não se operou a condição ensejadora da resolução do Contrato e dos efeitos a ele vinculados (a concessão da posse e obrigações contratuais reclamadas, como a perda do pagamento já efetuado).

Dessa forma, a extinção do feito sem exame do mérito se impõe, visto que não cumprido o pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (artigo 485, IV, do CPC). (...)”

Importante consignar que a notificação foi encaminhada à Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda, no endereço da Rua B, 45, Residencial Dom Pedro II, em Várzea grande, o qual, como já afirmado, não era o endereço da empresa e neste caso não pode ser considerado.

Logo, a arguição da embargante é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais,
o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia.
3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria para alterar o julgado que não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023